Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-34.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o provimento dos Embargos de Declaração é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.
Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-34.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.019.289/0001-68 (EMBARGANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), ALEXANDRO JOSE FREITAS - CPF: 650.552.091-00 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), SATURNINO FELICIANO WEIGERT - CPF: 596.072.629-72 (EMBARGADO), A.J RAMOS - CNPJ: 09.010.230/0001-06 (EMBARGADO), RAFAEL VARGAS NAUER - CPF: 034.143.899-59 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.019.289/0001-68 (EMBARGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

– PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o provimento dos Embargos de Declaração é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para determinar a instrução probatória e, com isso, deu provimento ao Recurso da autora (ora embargada) para anular a sentença, e julgou prejudicado o Recurso do advogado do ora embargante.

Este (embargante) aduz que a Ação compreende a formação de litisconsórcio passivo simples e não exige decisão uniforme.

Alega ser terceiro de boa-fé que comprou um veículo e se viu no centro de discussão judicial da qual não tem participação alguma.

Descreve a negociação e os valores pagos pela referida aquisição, e argui que a dilação probatória é desnecessária, pois a sua boa-fé foi confirmada pela própria embargada.

Pede o julgamento parcial do mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC, para que a lide seja julgada improcedente em relação a ele.

Manifestação da embargada no ID.

159793158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões apresentadas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No aresto impugnado constou expressamente e com clareza que a sentença é nula em virtude do cerceamento de defesa, pois a embargada foi tolhida de produzir provas.

O juízo de origem fundamentou-se essencialmente numa sentença trabalhista para julgar improcedente a lide. Porém, esta Câmara entendeu que referido
decisum
por si só não tem a força probante considerada na primeira instância, especialmente porque o juiz federal ressaltou a sua
incompetência para declarar a formação de sociedade de fato.

Além do mais, no 1o grau nem sequer foi apreciada a relação jurídica entre o embargante e a embargada.

Portanto, por ora não há como aplicar o art. 356 do CPC, visto que a hipótese destes autos não se enquadra em nenhum dos seus incisos.

A propósito, segue transcrito o citado dispositivo:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

O art. 355, acima mencionado, assim enuncia:

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Posto isso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via não se presta para essa finalidade.

Ademais, é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023